Tribunal: STF
Processo: RHC 66098
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Identificação criminal. Não constitui constrangimento ilegal a determinação no sentido da identificação criminal (CPP, art. 6º, VIII), mesmo se o indiciado já for identificado civilmente. Súmula 568. Recurso desprovido.